Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE FUNDAMENTO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO.
1. Se o agravo de instrumento é cabível, tempestivo, instruído com preparo regular, se não há causas impeditivas ou extintivas do direito de recorrer e se foram cumpridos os requisitos do art. 1.017, do CPC, não há óbices ao seu conhecimento.
2. Estando o cumprimento de sentença em consonância com o título executivo judicial, pois a sentença exequenda arbitrou a verba sucumbencial apenas sobre o valor da condenação, qual seja, o pagamento da indenização por danos morais, não havendo condenação de honorários sobre o proveito econômico obtido, não há que se falar em realização de novos cálculos da verba honorária, até porque o título judicial é definitivo e não comporta rediscussão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.